Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-81.2019.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005292-81.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA - CPF: 035.946.201-40 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Logo, tendo em vista o baixo valor da condenação, admite-se a fixação dos horários advocatícios por equidade, segundo disposição dos parágrafos 2.º e 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAIANE DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou a Autora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, visto que o Juiz singular não considerou a impugnação ao laudo pericial, formulada pela Recorrente. Afirma que a Perita classificou erroneamente as sequelas da Apelante, visto que as suas lesões são graves e permanentes.

Aduz, a Apelante que o valor da condenação da indenização securitária ser inferior ao
quantum
pleiteado na inicial, não caracteriza sucumbência parcial, recíproca e/ou mínima, uma vez que o pedido de pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT foi provido. Desse modo, afirma que a Seguradora Apelada é quem deve arcar com integralidade as custas e honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, que a Seguradora Apelada é quem deu causa a propositura da ação judicial, visto que a Apelante buscou a Seguradora via administrativa para o recebimento da indenização securitária, no entanto, não obteve êxito.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 131103424.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
DAIANE DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 24/05/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 131103378) e da réplica (ID. 131103386), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial e permanente correspondente a 6,25% no púbis (ID. 131103409).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a indenização securitária à Apelante, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

No caso, a Apelante afirma que teve seu direito de defesa cerceado, em razão da não apreciação, pelo Juiz de primeiro grau, da impugnação ao laudo pericial juntado aos autos, ao argumento que a Perita classificou a lesão da Recorrente de forma errônea.

Inobstante o julgador possua liberdade na avaliação das provas, ou seja, não está obrigado a adequar o seu entendimento à conclusão pericial, certo é que o afastamento do resultado contido no laudo formulado pelo perito judicial somente deve ocorrer quando presentes nos autos prova robusta em sentido contrário.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, pois a
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Além disso, a Recorrente questiona o membro apontado pela
expert
no laudo pericial, alegando que a lesão ocorreu na bacia e não no púbis como informado. Diante disso, afirma ser necessária a designação de nova perícia para esclarecer os pontos controvertidos. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, da análise dos documentos médicos acostados nos autos, verifico que a tomografia computadorizada da bacia, realizada em 01/06/2018, constatou fratura envolvendo o púbis à esquerda, de modo que não há falar em equívoco do membro lesionado (ID. 131103375 – pág. 5).

Ademais, entendo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o laudo emitido pela perita judicial está conclusivo, em que se detectou a invalidez permanente e parcial do púbis avaliada em 6,25%, não deixando dúvidas quanto ao membro lesionado.

De outro lado, a Apelante alega que ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

De início, convém esclarecer que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais.

Sem maiores delongas, não há que se falar em condenação da Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência, pois, embora a Seguradora Apelada tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 843,75) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca da Recorrente, uma vez que a causa de pedir da Apelante, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT foi integralmente atendido.

Ademais, é cediço que as ações que versam sobre o seguro indenizatório DPVAT, na maioria das vezes, o
quantum debeatur
não é auferível de plano, necessitando de laudo pericial para estipulá-lo.

Além disso, a Recorrente instaurou processo administrativo (ID. 131103376), porém, houve resistência ao pleito pela Seguradora, de modo que não houve alternativa a Apelante a não ser ajuizar esta ação, de modo que a Seguradora Apelada é quem deve arcar com o ônus de sucumbência, visto que deu causa a demanda judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
4. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.
(N.U
1043275-12.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).

Friso que esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora Recorrida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Assim, merece reforma sentença, para condenar a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De outro lado, faz necessário consignar que em relação à fixação dos honorários advocatícios, é sabido que ao arbitra-los, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, visto que a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do §2.º, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Logo, tendo em vista o baixo valor da condenação, admite-se a fixação dos horários advocatícios por equidade, segundo disposição dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e em consonância com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1531500/MS; AgInt no AREsp 1499390/MS).

Assim, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde dezembro/20, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a Seguradora Apelada arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios na integralidade, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022